Tribunal: TJBA
Processo: 8001932-04.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PELAÇÃO CÍVEL n.
8001932-04.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: VALDIRENE ARAGAO ROCHA e outros (4)

Advogado(s)
:
JOSE BENTO BRITO PORTO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. INDEFERIMENTO DE NOMEAÇÃO POR INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. LEGALIDADE DA PREVISÃO EDITALÍCIA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo sentença de improcedência da ação ordinária ajuizada por candidatas aprovadas em concurso público, que tiveram suas nomeações indeferidas pelo Município de Brumado sob a justificativa de incompatibilidade de horários com os cargos que já ocupam na municipalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto: (i) ao entendimento jurisprudencial que exige a instauração de processo administrativo para apurar a compatibilidade de horários; e (ii) à legislação municipal que prevê a possibilidade de unificação de contratos de trabalho dos profissionais da educação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

4. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já encontrou motivação suficiente para fundamentar sua decisão.

5. O acórdão embargado analisou as questões relevantes para a solução da controvérsia, concluindo que a incompatibilidade de horários era incontroversa, inclusive reconhecida pelas próprias recorrentes, tornando desnecessária a instauração de processo administrativo para sua comprovação.

6. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões levantadas pelas partes quando já encontrou motivo suficiente para proferir sua decisão.

7. A oposição tem o nítido propósito de reexame da matéria contida no acórdão, hipótese vedada em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo

8. Decisão embargada mantida. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração na
apelação cível

nº
8001932-04.2022.8.05.0032
, em que figuram, como embargantes,
VALDIRENE ARAGAO ROCHA e outros
e, como embargado,
MUNICÍPIO DE BRUMADO
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.